Tribunal: STF
Processo: MS 38619
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Mandado de Segurança. Ato do Tribunal de Contas da União (TCU). Descumprimento de deliberação. Imposição de multa.



1 . Mandado de segurança contra imposição de multa a autoridade administrativa que deixou de adotar providências necessárias para revisar aposentadorias glosadas pelo TCU.



2. Alegações de dificuldades administrativas para implementar as deliberações levadas ao TCU somente após a imposição da multa. 



3.  A Lei nº 8.443/1992, que regula a atuação do TCU, prevê a possibilidade de aplicação de multa contra o gestor que deixa de cumprir suas determinações.



4. A autoridade impetrada aplicou, de forma fundamentada, a multa cabível na hipótese, uma vez que consignou o injustificado desatendimento da diligência após transcorrido um prazo de aproximadamente 5 (cinco) anos.



5. Ausência de manifesta desproporcionalidade na aplicação da multa, fixada em valor inferior a 10% (dez por cento) do teto.



6.  Ordem denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão nº 9.936/2021, confirmado, em grau de reexame, pelo Acórdão nº 1.532/2002, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) e proferidos no âmbito do TC nº 025.982/2011-7. O ato impugnado impôs à impetrante multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descumprimento de ordem daquela Corte, para revisar concessões de aposentadoria, excluindo períodos computados como trabalho insalubre, e reavaliar os requisitos para a aposentação.



    2. A impetrante, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alega que vem diligenciando para aplicar a decisão do TCU. Defende que as peculiaridades do caso não permitiram a aplicação imediata da ordem da Corte de Contas. Assim, a imposição de multa seria desproporcional e desarrazoada.



    3. Requer liminar para que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o valor da multa. No mérito, postula a concessão da segurança, para anular a multa imposta, confirmando a liminar.



    4. Indeferi o pedido de liminar e determinei a notificação do impetrado, a intimação do representante judicial da respectiva pessoa jurídica, bem como a abertura de prazo para o parecer ministerial (doc. 10).



    5. A autoridade impetrada prestou informações nos autos (doc. 19). Esclarece que a impetrante, após ser notificada do teor do acórdão nº 8351/2016 e das penalidades advindas do descumprimento das determinações ali fixadas, obteve prorrogação de prazo para dar-lhe cumprimento. No entanto, deixou de cumprir o que fora determinado, somente vindo a adotar as providências necessárias quando foi intimada da aplicação de multa em razão do descumprimento. Defende a razoabilidade da multa aplicada, que é inferior a 10% (dez por cento) do montante máximo fixado para esse tipo de penalidade.



    6. A Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito (doc. 22).



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU ENSEJA A PENALIDADE PECUNIÁRIA APLICADA AO GESTOR. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 8.443/92. PRECEDENTE. NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. - Parecer pela denegação da segurança.



    8. É o relatório. Decido.



    9. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, inclusive no indeferimento da liminar pleiteada nesta impetração, as decisões do TCU devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder. No caso, não identifico na deliberação do TCU a ilegalidade suscitada pela impetrante.



    10. Conforme se verifica nas informações prestadas pela autoridade coatora (doc. 19), a impetrante foi notificada quanto à necessidade de revisão dos atos de concessão de aposentadoria em 05.08.2016. Após essa notificação, foi-lhe deferida a prorrogação do prazo (Acórdão nº 10.836/2016), não sendo mais prestadas informações á Corte de Contas quanto às providências adotadas.



    11. Somente após a imposição de multa, por meio do ato ora impugnado, é que a impetrante levou ao conhecimento do TCU as dificuldades administrativas que impediram o cumprimento da decisão. Conforme consignado pelo TCU, (acórdão nº 1.532/2022 - doc. 04, fls. 62 e ss. dos autos) a inércia da impetrante, “além de poder dar ensejo a pagamentos indevidos, fez mover a máquina administrativa, o que gerou um custo adicional ao Tesouro Nacional, que justifica a sanção imposta”.



    12. A Lei nº 8.443/1992, que regula a atuação do TCU, prevê a possibilidade de aplicação de multa contra o gestor que deixa de cumprir suas determinações. Eis o teor do art. 58 e seu inciso IV, que fundamentaram o alegado ato coator:



    Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:



    (...)



    IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal;



    13.  Desse modo, a autoridade impetrada aplicou, de forma fundamentada, a prescrição legal cabível na hipótese, uma vez que verificou o injustificado desatendimento da diligência após transcorrido um prazo de aproximadamente 5 (cinco) anos. A multa fixada é inferior a 10% (dez por cento) do teto máximo previsto para esse tipo de sanção, o que demonstra a adequada ponderação diante da gravidade dos fatos. Portanto, entendo que não há manifesta desproporcionalidade do ato impugnado, como alegado pela impetrante.



    14. Diante do exposto, denego a ordem. Defiro o ingresso da União na impetração. Custas pela impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula 512/STF). Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator